Tribunal: TJDFT
Processo: 0732696-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732696-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RITA MARIA PEREIRA RODRIGUES, OSVALDO LUIZ RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0726527-46.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de perícia para avaliação do imóvel, nos seguintes termos (ID 165450207 do processo originário): “1. Chamo o feito à ordem. Apesar de ter sido declarado na decisão de ID 159657907 que a impugnação à avaliação, apresentada pelas executadas no ID 154792073, ficou prejudicada em virtude da desconstituição das penhoras dos imóveis de matrículas no 5775 e 5776, revendo os autos é constatado que as devedora impugnaram também a avaliação do imóvel de matrícula no 5774, o qual permanece penhorado e, inclusive, os exequentes requerem que seja leiloado. Remanesce, portanto, o interesse na impugnação à avaliação do imóvel de matrícula no 5774. As executadas alegam que o valor arbitrado pelo Oficial de Justiça é inferior ao preço de mercado do referido bem, o que seria demonstrado pelo laudo de avaliação juntado por elas no ID 154792075. Requerem a nomeação de perito para realizar a avaliação. O laudo apresentado pelas executada não está acompanhado de qualquer documento que respalde o valor nele indicado ou infirme o preço apurado pelo Oficial de Justiça. Não se desincumbiram as executadas sequer de juntarem aos autos anúncios de oferta de imóvel no mesmo loteamento ou com características iguais ou semelhantes e que apresentassem preço destoante do que foi apontado na avaliação impugnada. A mera declaração de corretor de imóveis arbitrando valor diverso não é hábil a impugnar a avaliação promovida pelo Oficial de Justiça, o qual possui fé pública. Ademais, não há justificativa para a designação de prova pericial na situação em exame, uma vez que o imóvel a ser avaliado consiste em lote urbano desocupado e que não apresenta quaisquer características singulares a demandar conhecimentos especializados, além daqueles já inerentes ao exercício do cargo de Oficial de Justiça, que justifiquem a nomeação de perito avaliador. Face o exposto, rejeito a impugnação e homologo a avaliação apresentada no ID 151317088. Após preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização do referido ato expropriatório. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos e promova-se sua publicação. 2. Os exequentes requerem a emissão judicial de ordem de bloqueio de ativos com possibilidade de reiteração, a chamada “teimosinha”. Com efeito, uma das ferramentas do Sisbajud é a possibilidade de emitir uma ordem de bloqueio que permaneça ativa no sistema até que o valor da dívida seja integralmente bloqueado. Considerando que o valor de avaliação do imóvel que remanesce penhorado é inferior ao valor atualizado do débito, que o dinheiro ocupa posição preferencial na ordem de penhora e que tal diligência ainda não foi realizada neste feito, defiro o pedido. Promova-se a ordem, para o período de 15 dias. Por se tratarem de pessoa jurídica, a diligência deverá ser realizada utilizando somente os oito primeiros dígitos do CNPJ, a fim de que a pesquisa alcance, também, as eventuais filiais existentes. (...)” Em suas razões recursais (ID 49891981), a agravante afirma que o valor da avalição do imóvel pelo oficial de justiça é discrepante do laudo particular apresentado pelo credor, sendo a diferença de 20%. Argumenta que o laudo do Oficial de Justiça é genérico, sendo necessária a realização de prova pericial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. Em decisão de ID 50074332, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 51145499. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos originários, verifica-se que foi proferida sentença no dia 20/09/2023, por meio da qual foi declarado extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento, uma vez que a ordem de bloqueio eletrônico de valores, via SISBAJUD, foi integralmente frutífera, tendo sido convertido o bloqueio dos valores em penhora. Logo, a obrigação foi integralmente satisfeita, tendo atingido o objetivo almejado (ID 172572865, na origem). Com efeito, com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse da agravante na reforma da decisão que indeferiu o pedido de realização de perícia para avaliação do imóvel, acarretando a perda de objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Colenda Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida nos autos do mandado de segurança. A agravante sustenta que deve ser suspenso o ato administrativo que a eliminou do processo seletivo simplificado emergencial organizado pela SES/DF e regido pelo EDITAL no 31/2021, com a sua consequente posse no cargo temporário à que faz jus, pugnando, assim, pela reforma da r. decisão impugnada. Indeferida a liminar (ID 29833756). 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0707637-03.2021.8.07.0018), analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022.Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora